Tribunal: TJES
Processo: 5000199-48.2023.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000199-48.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DIGIO S.A.
RECORRIDO: KASSIO ALCANTARA FONSECA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000199-48.2023.8.08.0028

Origem
: Juízo de Iúna - 1ª Vara

RECORRENTE
: BANCO DIGIO S.A.

RECORRIDO
: KASSIO ALCANTARA FONSECA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CELULAR FURTADO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. UTILIZAÇÃO QUE FOGE DO PERFIL DE CONSUMO DO CLIENTE. FALHA DE SEGURANÇA DE RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO. RESTABELECIMENTO DO
STATUS QUO ANTE
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Em apertada síntese, alega o autor que após ter seu celular furtado, criminosos realizaram transações indevidas via aplicativo em seus cartões de créditos. Afirma que tentou resolver administrativamente a questão, mas não obteve êxito junto ao banco réu (Banco Digio), resultando na negativação de seu nome. Pugna, nestes termos, pela declaração inexigibilidade das compras fraudulentas, e que seja a ré condenada ao pagamento de danos morais.

2
. A sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem em: (i) verificar a responsabilidade da instituição financeira pelas transações fraudulentas realizadas após o furto do celular do autor; (ii) verificar se estão presentes os requisitos ensejadores ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. Compulsando detidamente os autos, verifico que as alegações da ré não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo magistrado de origem. A ré responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, na forma do art. 14, caput, do CDC, pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

5.
Conforme bem observado pelo Juízo sentenciante, não há comprovação nos autos da regularidade das transações impugnadas ou mesmo que a parte autora, efetivamente, tenha realizado as referidas compras, falhando a parte ré em cumprir com o ônus probatório que lhe incumbia (art. 14, §3º, CDC), sendo certo que há responsabilidade da instituição sobre a transação eletrônica, por força do risco da atividade desenvolvida e, diante da ocorrência da fraude (devidamente notificada pelo consumidor, mas não acolhida em atendimento administrativo pela ré), fica demonstrada a falha de segurança e prestação do serviço.

6.
É frágil o argumento da ré de que as transações bancárias impugnadas pelo consumidor foram concretizadas através do uso de mecanismos de segurança como biometria e senha, de modo que as capturas de telas apresentadas pelo banco réu não socorrem a sua tese nesse particular. Ademais, há que se ponderar quanto à insegurança do sistema da ré, que permitiu a efetivação de sucessivas compras no mesmo dia em intervalo de pouquíssimos minutos, de valores expressivos (R$ 500,00, R$ 499,99, R$ 596,28 e R$ 521,58), e no mesmo terminal de pagamento de nome
mercadopago*lanches
sem qualquer outra verificação de segurança adicional (bloqueio automático, confirmação via token, confirmação via e-mail, SMS, ligação, biometria, etc), inclusive, em desconformidade com o perfil de consumo do autor. Tanto que as demais instituições financeiras das quais o autor possui relação, reconheceram administrativamente o seu direito ao reembolso dos valores indevidos.

7.
Nesse sentido, observo que a indenização material comandada pelo Juízo de origem se deu na medida do prejuízo experimentado pelo autor, bem como entendo que o montante arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

8
. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)